Tribunal: STF
Processo: AO 2925
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de ação originária, com pedido liminar, ajuizada por Cassinelza da Costa Santos Lopes em face do Conselho Nacional de Justiça — CNJ.



    A requerente alega, em síntese, a ocorrência de decadência para o CNJ instaurar processo disciplinar em seu desfavor, visto que foi ultrapassado o prazo de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal, entre o arquivamento da sindicância no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA, em 01/08/2022, e a instauração do processo disciplinar no CNJ, em 14/11/2023.



    Sustenta que é necessário rever o entendimento assentado na decisão que negou seguimento ao MS nº 40.230, visto que a decadência ora arguida é matéria de ordem pública, além de que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança não se aplica à ação originária.



    Argumenta, ainda, que todas as investigações conduzidas contra a requerente demonstraram a ausência de infração disciplinar por ela cometida, revelando-se abuso de poder e ilegalidade no ato praticado pelo CNJ ao instaurar e julgar o processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da pena de disponibilidade à magistrada.



    Quanto ao pedido liminar, aduz que o periculum in mora está evidenciado no fato de que a requerente completará 75 anos em breve, de modo que restam apenas 2 meses para que possa retornar à magistratura, sob pena de serem causados danos irreparáveis à sua imagem, reputação e honra profissional.



    Assim, requer, ao final:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão do CNJ nos autos do Processo Disciplinar nº 0007823-49.2023.2.00.0000, julgado pelo Conselho Nacional de Justiça em 25/03/2025, e ORDENAR o imediato retorno da Autora ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, comunicando a decisão, pelo meio mais urgente possível ao órgão réu, para dar-lhe imediato cumprimento, até julgamento final da presente ação; 



    b) A citação do réu CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal; 



    c) A intimação do Procurador-Geral da República para que se manifeste nos autos, na qualidade de custos legis; 



    d) No mérito, a procedência integral dos pedidos para declarar a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar nº 0007823- 49.2023.2.00.0000 instaurado e julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a consequente determinação de seu arquivamento definitivo, confirmando-se o retorno da Autora ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a reconstituição integral de todos os direitos funcionais, remuneratórios e previdenciários do período de afastamento;



    e) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar requerida, cumprindo-se salientar que já me debrucei sobre o procedimento administativo disciplinar objeto dos autos em duas oportunidades (MS nº 39.503 e MS nº 40.230), não identificando ilegalidades ou abusos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente